Tribunal: STJ
Processo: 0052146-23.2013.4.03.6182
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2548453 - SP(2024/0011453-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
EMBARGANTE
: TRANSPORTADORA WADEL LTDA
EMBARGANTE
: AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
EMBARGANTE
: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGANTE
: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGANTE
: EXPRESSO BRASILIA LTDA
EMBARGANTE
: HOTEL NACIONAL S/A
EMBARGANTE
: BRATA
-
BRASILIA
TRANSPORTE
E
MANUTENCAO
AERONAUTICA S/A
OUTRO NOME
: BRATA - BRASILIA TAXI AEREO S.A
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão e contradição em
sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
25/02/2026
03/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza
de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA54669970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 885a1deb-7c6a-4d33-bde6-c7fe9fc0704a

Brasília,
.
05 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54669970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 885a1deb-7c6a-4d33-bde6-c7fe9fc0704a

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2548453 - SP (2024/0011453-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
EMBARGANTE
: TRANSPORTADORA WADEL LTDA
EMBARGANTE
: AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
EMBARGANTE
: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGANTE
: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGANTE
: EXPRESSO BRASILIA LTDA
EMBARGANTE
: HOTEL NACIONAL S/A
EMBARGANTE
: BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO AERONAUTICA S/A
OUTRO NOME
: BRATA - BRASILIA TAXI AEREO S.A
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754

REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442

DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão e contradição em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por VIPLAN VIAÇÃO

PLANALTO LIMITADA E OUTRAS contra acórdão que negou provimento ao agravo
interno interposto anteriormente, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃOAPRECIOU A
Documento eletrônico VDA53226914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:36
Código de Controle do Documento: 1fa66fb9-46a8-40b3-a420-1ab29ef55c98

CONTROVÉRSIA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 315 /STJ. EMBARGOS
LIMINARMENTE INDEFERIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado ou o paradigma
sequer adentra no mérito do recurso especial, interpretando os pressupostos de
admissibilidade dessa espécie recursal. Aplicação analógica da Súmula 315/STJ.
2. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 2159)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que o acórdão
incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar fundamentos legais específicos
invocados pelas embargantes para demonstrar o cabimento do recurso. Aduz que
"argumentar que o Embargos de Divergência é um instrumento de uniformização de
teses jurídicas e, concomitantemente, afastar o conhecimento da divergência sobre
a aplicação de norma processual essencial, sob a pecha genérica de 'regra técnica de
admissibilidade', configura uma contradição lógica insustentável no contexto do
novel Código de Processo Civil" (e-STJ fl. 2174). Pretende o prequestionamento
explícito para fins de recurso extraordinário. Requer, assim, o acolhimento dos
embargos de declaração com efeitos modificativos a fim de conhecer dos embargos
de divergência.
É o sucinto relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão e contradição quanto aos fundamentos do acórdão
embargado
De início, reitera-se que os embargos de divergência constituem
instrumento excepcional voltado à uniformização da jurisprudência interna desta
Corte, sendo que, por ser recurso de fundamentação vinculada, o cabimento dos
embargos de divergência é restrito, do que exsurge especiais requisitos de
admissibilidade a serem observados pela parte embargante - o que não foi
observado.
No recurso sob julgamento, o acórdão embargado foi categórico ao
asseverar a impossibilidade do conhecimento dos embargos de divergência,
:
in verbis
Documento eletrônico VDA53226914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:36
Código de Controle do Documento: 1fa66fb9-46a8-40b3-a420-1ab29ef55c98

"[O] acórdão embargado [da Primeira Turma] negou provimento ao agravo
interno, mantendo a decisão monocrática que , em razão da não conhecera do agravo
em recurso especial incidência da
("É inviável o agravo do
do
Súmula 182/STJ
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida").
Destarte, encerrando-se o julgamento na aplicação de regras técnicas de
admissibilidade do agravo em recurso especial, não é admissível o manejo dos
embargos de divergência" (e-STJ fl. 2164)

Assim, inobservada a regra técnica do procedimento, não são admissíveis
os embargos de divergência, inexistindo qualquer omissão ou contradição no julgado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
Outrossim, destaca-se que "tendo encontrado motivação suficiente para
fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os
questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de
infringência do julgado" (
Primeira Seção, DJe
.
REsp n. 1.104.184/RS,
8/3/2012)
Igualmente: "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está
obrigado a responder a cada argumento das partes, desde que enfrente
adequadamente as questões essenciais ao julgamento" (AREsp n. 1.882.468/SP,
Terceira Turma, DJe
.
4/9/2025)
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA53226914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:36
Código de Controle do Documento: 1fa66fb9-46a8-40b3-a420-1ab29ef55c98

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.548.453 / SP
Número Registro: 2024/0011453-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011806620074036182 00521462320134036182 11806620074036182 521462320134036182
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
EMBARGANTE : TRANSPORTADORA WADEL LTDA
EMBARGANTE : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
EMBARGANTE : LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGANTE : CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGANTE : EXPRESSO BRASILIA LTDA
EMBARGANTE : HOTEL NACIONAL S/A
EMBARGANTE : BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO
AERONAUTICA S/A
OUTRO NOME : BRATA - BRASILIA TAXI AEREO S.A
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54656751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: eee77225-535a-42c9-bbd2-c20d2560daf6

EMBARGANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
EMBARGANTE : TRANSPORTADORA WADEL LTDA
EMBARGANTE : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
EMBARGANTE : LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGANTE : CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGANTE : EXPRESSO BRASILIA LTDA
EMBARGANTE : HOTEL NACIONAL S/A
EMBARGANTE : BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO
AERONAUTICA S/A
OUTRO NOME : BRATA - BRASILIA TAXI AEREO S.A
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
25/02/2026
03/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54656751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: eee77225-535a-42c9-bbd2-c20d2560daf6